Tribunal: CARF
Processo: 10665.906568/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.906568/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.852 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
FERGUMINAS SIDERURGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
DCOMP. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVAS
MENSAIS. PARCELA ADICIONAL CONFIRMADA.
Há de ser computada na composição do saldo negativo de IRPJ, a parcela de
estimativa efetivamente compensada em processo distinto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para homologar as compensações até o limite do crédito
reconhecido, após a liquidação do resultado do julgamento do processo n. 10665.900263/2010-
31, apreciado conjuntamente na presente sessão. Vencido o Conselheiro Sergio Abelson, que
dava provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Sergio Abelson (Suplente convocado), Bianca Felicia
Rothschild, Lucas Esteves Borges e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o
conselheiro Lizando Rodrigues de Sousa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.906568/2009-12
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.852 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.906568/2009-12

Relatório Trata-se o presente processo de declaração de compensação
04086.06266.300708.1.3;02-9009 (fls.3-7), na qual o contribuinte pretendeu compensar crédito
de saldo negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário 2006, no valor original de R$ 155.227,25,
com débitos próprios. Este mesmo crédito foi utilizado na DCOMP n.
06856.06580.220908.1.3.02- 6627 (fls. 8-11), para quitar outros débitos do contribuinte.
O Despacho Decisório n. 84855139 (fl.01) indeferiu os pedidos de compensação,
posto que identificou saldo negativo igual a zero, conforme tela abaixo:

Ciente do despacho, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade,
alegando em síntese que cometeu erro no preenchimento da DCOMP, no que concerne às
estimativas mensais que comporiam o saldo negativo.
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade procedente em parte, no sentido
de reconhecer parcialmente o direito creditório, através de acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA-IRPJ
Exercício: 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ERRO MATERIAL.
Verificado erro material no preenchimento da DComp com demonstrativo de crédito,
comprovada a existência do saldo negativo de IRPJ ao final do período anual de
apuração, deve ser reconhecido o direito creditório.
SALDO NEGATIVO. COMPROVAÇÃO.
Compõem o saldo negativo ao final do período de apuração correspondente ao ajuste
anual os valores deduzidos a título de estimativas mensais do IRPJ, devidamente
confirmados.
O contribuinte foi cientificado do acórdão em 30/08/2012 (AR fl. 183), tendo
apresentado Recurso Voluntário em 27/09/2012 (Carimbo fl.187), através do qual:
- Questiona o fato de a Turma da DRJ não ter computado integralmente
as estimativas dos meses de junho e julho de 2006, as quais foram objeto
de compensação não homologada;
- Alega que a glosa desses valores resultam na dupla, indevida e ilegal
dedução do mesmo valor, decorrente do mesmo fato jurídico, bem como
acarretam enriquecimento sem causa da Fazenda Nacional;
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.852 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.906568/2009-12

- Argumenta a questão de prejudicialidade em relação ao processo n.
10665.900263/2010-31, no qual se discute a compensação das
estimativas glosadas, e requer a vinculação e o julgamento conjunto dos
processos;
Por fim, requereu o provimento do recurso e que sejam revisadas as
compensações vinculadas ao direito creditório tratado nestes autos.
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Conforme relatado, trata o presente processo de declaração de compensação, na
qual o contribuinte pretendeu compensar crédito de saldo negativo de IRPJ, referente ao ano-
calendário 2006, no valor original de R$ 155.227,25. Este mesmo crédito foi utilizado na
DCOMP n. 06856.06580.220908.1.3.02- 6627, vinculada a DCOMP ‘matriz’.
O Despacho Decisório apesar de confirmar as parcelas de estimativas indicadas na
DCOMP, concluiu que não havia saldo negativo disponível no período.
Ciente do despacho, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade,
alegando em síntese que cometeu erro no preenchimento da declaração, ao informar apenas o
pagamento das estimativas no exato valor do saldo negativo pleiteado. Esclarece-se que o saldo
negativo era formado exclusivamente de estimativas mensais.
A DRJ superou o erro de preenchimento e verificou as estimativas recolhidas
durante o ano-calendário 2006, deixando de computar duas parcelas de estimativas dos meses de
junho e julho, nos valores de R$ 44.314,07 e R$ 52.135,67, respectivamente, e findou por
reconhecer um direito creditório no valor de R$ 58.777,51, conforme tabelas abaixo:

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.852 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.906568/2009-12

Ainda irresignado, o sujeito passivo interpôs o recurso sob análise, no qual aduz,
em síntese, que o Fisco não poderia proceder à glosa das estimativas, posto que resulta na dupla,
indevida e ilegal dedução do mesmo valor, decorrente do mesmo fato jurídico, bem como
acarreta enriquecimento sem causa da Fazenda Nacional.
O contribuinte reivindica a necessidade de julgamento conjunto deste processo
com o processo n. 10665.900263/2010-31, no qual se discute a compensação das estimativas
glosadas, e requer a vinculação dos mesmos.
Em relação ao processo n. 10665.900263/2010-31, tem-se que esta Turma deu
provimento parcial ao recurso voluntário, no sentido de reconhecer um crédito adicional do saldo
negativo de IRPJ AC 2005 no valor original de R$ 46.635,35, que implicará num
reconhecimento adicional do saldo negativo do IRPJ do AC 2006 em análise neste processo, mas
não o seu reconhecimento integral.
Sendo assim, há se fazer refletir no cálculo do saldo negativo de IRPJ AC 2006, o
resultado do julgamento proferido no processo n. 10665.900263/2010-31.
Na liquidação do resultado do julgamento proferido no processo n.
10665.900263/2010-31, os débitos do sujeito passivo serão compensados na ordem por ele
indicada na DCOMP n. 37122.07435.301106.1.3.02-4605, conforme art. 67 da IN RFB
n.1717/2017.
Primeiramente será compensado do débito de estimativa de IRPJ, período de
apuração junho/2006 e em seguida, a estimativa de CSLL de Junho/2006 (ordem informada na
DCOMP final. 4605).
Portanto, voto por, após a liquidação do resultado do julgamento do processo
n. 10665.900263/2010-31 pela Unidade de Origem, reconhecer um crédito adicional de
saldo negativo do IRPJ AC 2006, homologando as compensações até o limite do crédito
tributário reconhecido.
Em relação às estimativas não compensadas, a Unidade de Origem deverá tomar
as medidas necessárias para evitar a cobrança em duplicidade.

Conclusão
Diante de todo o acima exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, no
mérito, por DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para homologar as compensações até o limite
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.852 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.906568/2009-12

do crédito reconhecido, após a liquidação do resultado do julgamento processo n.
10665.900263/2010-31.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital